Tribunal: STF
Processo: ARE 1264301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 
    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL aposentada no cargo de Diretor de Escola. Pretensão à incorporação aos proventos da “Gratificação de Gestão Educacional GGE”, desde a sua instituição pela LCE nº 1.256/15. Admissibilidade. Vantagem de caráter geral. Tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034345-02.2017.8.26.0000. Recurso não provido; considerada interposta a remessa necessária.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput e inciso X; 40, § 8º; 61, § 1º, I, a; e 97 da Constituição Federal, bem como ao art. 7º da EC 41/03. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 10):
    “A Gratificação de Gestão Educacional não consubstancia aumento de caráter geral e sim de uma gratificação de serviço, devida apenas para os servidores que estiverem, efetivamente, exercendo as atividades específicas de suas funções, na medida em que aqueles que estiverem afastados para o exercício de funções estritamente administrativas não a auferem. 
    Daí porque não pode beneficiar os aposentados, posto não ser possível preencher, após a inativação, os requisitos exigidos por lei para recebimento da vantagem, tampouco provar que a ela fariam jus se na atividade ainda estivessem.”
     A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência, na hipótese, das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 21). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assentou seu entendimento com base em decisão de caso semelhante, assim transcrita (eDOC 13, p. 3-6): 
    “(...)
    A Lei Complementar Estadual nº 1.256/2015, que instituiu a “Gratificação de Gestão Educacional GGE”, não contempla situação alguma em que seu cabimento esteja condicionado ao exercício em condições extraordinárias no que concerne às particularidades de cada função: (...)
    Assim, emerge, de forma muito clara, a natureza de vantagem geral; aumento geral disfarçado que há de ser pago, também, aos aposentados e pensionistas. É nesse sentido a Súmula nº 31 deste Tribunal: As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, proventos e pensões. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:
    Servidor estadual inativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Lei Complementar nº 1.256/2015. Extensão aos inativos. Admissibilidade. Vantagem de caráter geral. Tese fixada em sede de IRDR nº 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema nº 10 do TJSP). Ação ora julgada procedente. Recurso provido6 . (g.m.)
    APELAÇÃO CÍVEL - Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Pretensão de concessão à servidora inativa. Possibilidade. Vantagem de caráter geral paga a todos os servidores das classes de suporte pedagógico indistintamente. Inexistência do caráter “pro labore faciendo”. Aumento disfarçado de vencimentos. Tentativa de burla ao disposto no art. 40, § 8º, da CF, com redação dada pela EC nº 20/98, no art. 7º da EC nº 41/03 e no art. 2º da EC nº 47/05 - Sentença que julgou improcedente a ação que será reformada. Recurso provido.7 (g.m.) 
    (...)
    3. Posto isso, nego provimento ao recurso; considerada interposta a remessa necessária
    Mercê da sucumbência recursal, elevo a honorária devida pelo réu em 5% sobre a base de cálculo que for estabelecida em sede de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual 1.256/2015). Desse modo, o entendimento a respeito do recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) pelos servidores públicos inativos, revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GCE). EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 1.256/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.066.013-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA ESPECIALISTAS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 664.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 2.10.2013). 
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015.
    Ressalte-se, ainda, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.4.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente